Tribunal: STJ
Processo: 1503617-74.2019.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2156174 - SP
(2022/0195900-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JONATHAN DO NASCIMENTO PENTEADO
ADVOGADO
: ALAN FEHER ZILENOVSKI - SP379351
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO
E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ. DETRAÇÃO. NÃO
APLICAÇÃO.
REINCIDENTE
E
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
OMISSÃO,
OSBCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O
embargado não foi omisso, contraditório nem obscuro.
decisum
Com base nas provas dos autos – documentos, vídeos, depoimentos da
vítima e de testemunhas –, concluiu-se que o denunciado atuou em
conluio com a corré Priscila, que trabalhava como faxineira na igreja de
onde subtraiu os cartões. Assim, praticou furto qualificado mediante
abuso de confiança e concurso de pessoas, junto com a sua companheira
Documento eletrônico VDA55902191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ca6a7c0e-fe25-43fb-a955-2d97edcd0a85

Elaine, ao se apoderar dos cartões e realizar diversas operações e
compras em estabelecimentos.
3. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de
absolver o recorrente e afastar as qualificadoras, seria necessária a
incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, procedimento vedado
segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Não se aplica à espécie o Enunciado Sumular n. 269 do STJ, pois,
embora as reprimendas hajam sido definitivamente estabelecidas em
patamar inferior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal
recorrente, em virtude da existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis (maus antecedentes), além da reincidência do réu.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, não viola os arts. 42 do CP e
387, § 2o, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o
desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o
regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu.
6. No caso, em virtude das circunstâncias desfavoráveis e da
reincidência do réu, o desconto do tempo de prisão cautelar, e de
eventual medida constritiva aplicada, não permite a alteração do regime
inicial fechado.
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ca6a7c0e-fe25-43fb-a955-2d97edcd0a85

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2156174 - SP
(2022/0195900-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JONATHAN DO NASCIMENTO PENTEADO
ADVOGADO
: ALAN FEHER ZILENOVSKI - SP379351
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO
E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ. DETRAÇÃO. NÃO
APLICAÇÃO.
REINCIDENTE
E
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
OMISSÃO,
OSBCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O
embargado não foi omisso, contraditório nem obscuro.
decisum
Com base nas provas dos autos – documentos, vídeos, depoimentos da
vítima e de testemunhas –, concluiu-se que o denunciado atuou em
conluio com a corré Priscila, que trabalhava como faxineira na igreja de
onde subtraiu os cartões. Assim, praticou furto qualificado mediante
Documento eletrônico VDA55902587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:46
Código de Controle do Documento: 1a5e3ecc-dd9a-46d8-9be9-958f8ef58712

abuso de confiança e concurso de pessoas, junto com a sua companheira
Elaine, ao se apoderar dos cartões e realizar diversas operações e
compras em estabelecimentos.
3. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de
absolver o recorrente e afastar as qualificadoras, seria necessária a
incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, procedimento vedado
segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Não se aplica à espécie o Enunciado Sumular n. 269 do STJ, pois,
embora as reprimendas hajam sido definitivamente estabelecidas em
patamar inferior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal
recorrente, em virtude da existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis (maus antecedentes), além da reincidência do réu.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, não viola os arts. 42 do CP e
387, § 2o, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o
desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o
regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu.
6. No caso, em virtude das circunstâncias desfavoráveis e da
reincidência do réu, o desconto do tempo de prisão cautelar, e de
eventual medida constritiva aplicada, não permite a alteração do regime
inicial fechado.
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de
JONATHAN DO NASCIMENTO PENTEADO
declaração contra o acórdão de fls. 933-941, em que foi negado provimento ao
agravo regimental interposto.
O embargante sustenta, em síntese, omissão quanto às teses de distinção
entre revaloração e reexame da prova, da ausência de fundamentação sobre a
violação ao princípio da presunção de inocência e ao
do CPP. Ainda,
art. 156
aponta contradição "entre a aplicação genérica da Súmula n. 7 do STJ e a
permissivo jurisprudencial de revaloração probatória" (fl. 950). Alega contradição
Documento eletrônico VDA55902587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:46
Código de Controle do Documento: 1a5e3ecc-dd9a-46d8-9be9-958f8ef58712

e obscuridade sobre a inaplicabilidade da Súmula n. 269 do STJ e violação do
IX, da Constituição Federal. Por fim, ponderou a omissão e obscuridade
art. 93,
sobre a detração penal e da finalidade do prequestionamento.
Pleiteia a integração do julgado, com eventual efeito infringente.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No caso, constato que o
embargado não foi omisso nem
decisum
contraditório. Isso porque, conforme anteriormente destacado,
:
verbis

I. Pretensão de absolvição e exclusão de qualificadoras –
Súmula n. 7 do STJ
O Tribunal de origem manteve a condenação do acusado, nestes
termos (fls. 613-622, grifei):
Segundo o apurado, Priscila trabalhava como faxineira na
Igreja Betesda de São Paulo, com livre acesso ao
escritório da secretária Ana Paula Valeriano de Oliveira.
Na data dos fatos, dirigiu-se até a gaveta onde estavam
guardados dois cartões bancários do Banco Itaú com as
respectivas senhas numéricas, pertencentes a Silva e
Ricardo, e de lá os subtraiu. Em poder dos cartões e das
senhas, juntamente com o casal Elaine e Jonathan,
realizaram várias transações bancárias, como saques e
compras em diversos estabelecimentos, sendo que
diversas dessas operações foram efetuadas em uma
máquina de cartões posteriormente identificada como
referente ao estabelecimento “Burgueria dos Amigos”,
Noticiou-se,
de propriedade do casal Elaine e Jonathan.
Documento eletrônico VDA55902587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:46
Código de Controle do Documento: 1a5e3ecc-dd9a-46d8-9be9-958f8ef58712

ainda que Elaine e Jonathan foram flagrados por
câmeras de segurança realizando compras com um dos
cartões da vítima, em uma loja “O Boticário” situada no
Shopping SP Market.
Realizadas diligências pela Polícia Civil, com base em
câmeras de segurança e meios eletrônicos, lograram êxito
em identificar os acusados.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante de fls. 05, boletim de ocorrência de fls.
auto de exibição e apreensão (fls. 44), relatórios de
13/15,
investigações (fls.
e
), além da prova oral.
12/33
79/100
A autoria é, igualmente, induvidosa.
Em solo extrajudicial, os apelantes admitiram a prática
delitiva (fls.
,65 e 70), e em Juízo se retrataram
60/61
(mídia digital).
Na fase policial, a corré Priscila confessou ter subtraído
por duas vezes os cartões bancários das vítimas,
acrescentando que após a utilização os devolvia no local
de origem. Afirmou que possuía dívidas e que os corréus
Jonathan e Elaine prometeram ajudá-la; sendo assim,
Em
passou ao casal os cartões com as respectivas senhas.
tais ocasiões, ficava aguardando do lado de fora do
shopping o casal fazer compras. Recebeu, como
contrapartida, cerca de R$ 1.000,00 em dinheiro e um
perfume do “Boticário”. Em juízo, inovou. Afirmou que
trabalhava na igreja e tinha acesso a todas as salas, para
fazer limpeza, porém negou a subtração dos cartões. Quanto
a sua declaração na polícia, disse que foi coagida a
confessar bem como a “entregar” o casal que estava com ela.
Alegou que um policial puxou seu cabelo, coagindo-a a
confessar. Por fim, afirmou que não esteve no shopping SP
Market na companhia dos corréus.
[...]
Jonathan do Nascimento Penteado informou conhecer
Priscila, pois a corré havia trabalhado na padaria do seu
sogro, como caixa. Priscila continuava amiga pessoal do
casal e, em uma conversa, disse que trabalhava em uma
igreja e havia encontrado os dois cartões, com as senhas
coladas atrás. Por sua orientação Priscilla furtou os cartões.
Na posse destes, ele passou a utilizá-los em compras nas
lojas “O Boticário” e “Hering”. Não foi repassado nenhum
valor para Priscila. Em Juízo afirmou que já foi
processado e condenado pelo artigo 157 do CP, sendo
que estava solto há cerca de cinco anos. Quanto aos fatos
Documento eletrônico VDA55902587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:46
Código de Controle do Documento: 1a5e3ecc-dd9a-46d8-9be9-958f8ef58712

disse que foi forçado a confessar. Os policiais entraram
em sua casa, dizendo que havia um mandado de prisão
temporária contra si, e o ameaçaram. Por fim, declarou
ter assumido o crime para livrar as corrés.
Em que pese o alegado pela defesa, o que se depreende dos
autos é que as confissões realizadas perante a autoridade
policial acabaram por revelar-se em consonância com as
demais provas trazidas aos autos, tendo a jurisprudência se
orientado no sentido de que, em regra, a prova constante do
inquérito policial não deve ser desprezada, até porque não
conseguiram provar a “pressão” e coação sofridas em seus
interrogatórios policiais.
[...]
Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes
públicos valem como prova pois, no exercício de suas
funções, gozam de presunção
de que agem
juris tantum
escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são
compatíveis com o conjunto probatório. Além disso “A
simples condição de policial não torna a testemunha
(STF, RTJ
).
impedida ou suspeita”
68/54
[...]
Não bastasse a prova oral produzida, de se destacar a
apreensão da máquina na qual foram efetuadas a
maioria das transações em desfavor das vítimas, bem
como o boné utilizado pelo corréu Jonathan com o qual
ele aparece nas filmagens realizadas na loja onde foi
efetuada compra com os cartões subtraídos (Boticário) v.
auto de exibição e apreensão à fls. 44.
E, ao contrário do alegado pela defesa, desnecessária a
realização de prova pericial contábil, pois restou
suficientemente comprovado o desfalque nas contas
bancárias das vítimas, conforme relatado pela secretária dos
titulares dos cartões, a qual estava na posse destes.
[...]
No mais, as qualificadoras do artigo 155, §4o, incisos II e
IV
do
Estatuto
Repressor
também
restaram
configuradas. Afinal, a corré Priscila, em razão do
exercício de suas funções, possuía livre acesso as
dependências da igreja, e mediante abuso de confiança,
veio a descobrir os cartões bancários acompanhados de
suas respectivas senhas, confidenciando tal fato aos
corréus, sendo instigada a efetuar a subtração, com a
promessa de participação no produto do crime. No mais,
o concurso de agentes também foi amplamente
Documento eletrônico VDA55902587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:46
Código de Controle do Documento: 1a5e3ecc-dd9a-46d8-9be9-958f8ef58712

demonstrado pela efetiva participação dos corréus
Elaine e Jonathan na ação criminosa, sendo que houve
divisão de tarefas para a prática delitiva.
Destarte, a condenação dos apelantes pelo cometimento do
crime de furto qualificado foi, pois, correta resposta às
provas dos autos.

Da leitura dos excertos transcritos, verifico que, com base nas
provas dos autos – documentos, vídeos, depoimentos da vítima e
de testemunhas –, concluiu-se que o denunciado atuou em conluio
com a corré Priscila, que trabalhava como faxineira na igreja de
onde subtraiu os cartões. Assim, praticou furto qualificado
mediante abuso de confiança e concurso de pessoas, junto com a
sua companheira Elaine, ao se apoderar dos cartões e realizar
diversas operações e compras em estabelecimentos.
Ademais, as instâncias de origem concluíram que o acusado,
valeu-se da atividade exercida pela corré Priscila, faxineira que
teve acesso ao escritório da vítima. Por isso, o órgão julgador
manteve a qualificadora relativa ao abuso de confiança e de
concurso de pessoas.
Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de
absolver o recorrente e afastar as qualificadoras, seria necessária a
incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, procedimento
vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.

II. Regime
O Juízo sentenciante fixou o regime fechado ao recorrente, tendo
em vista os maus antecedentes e a reincidência (fl. 441).
O Tribunal local confirmou o modo inicial de cumprimento de
pena, nos seguintes temas:
Por derradeiro, levando-se em conta o fato de o réu
ostentar péssimos antecedentes e ser reincidente,
absolutamente adequada a fixação de regime fechado.
Em que pese a menor gravidade do furto perante a
sociedade e não obstante a pena imposta seja inferior a 4
anos, o acusado demonstra que faz da prática de delitos,
sobretudo contra o patrimônio, seu meio de vida, e por
, correta a fixação da modalidade mais gravosa para
tal fato
início do desconto da reprimenda, única adequada e possível
ao caso concreto, nos termos dos artigo 33, §§2 o e 3o, do
Código Penal (fl. 627, grifei).

Documento eletrônico VDA55902587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:46
Código de Controle do Documento: 1a5e3ecc-dd9a-46d8-9be9-958f8ef58712

Segundo a
, "É admissível a adoção do
Súmula n. 269 do STJ
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais".
Na espécie, verifico que não há como se aplicar o enunciado
sumular anteriormente mencionado, pois, embora as reprimendas
hajam sido definitivamente estabelecidas em patamar inferior a 4
anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal recorrente,
em virtude da existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis (maus antecedentes), além da reincidência do
réu.
Portanto, à luz das peculiaridades do caso concreto, deve ser
mantida inalterada a fixação do regime inicial fechado de
cumprimento de pena. Nessa perspectiva:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME
IMPOSSÍVEL.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INEFICÁCIA DO
MEIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
PRECEDENTES.
PACIENTE
SÚMULA N. 567/STJ.
MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO.
LEGALIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A presença de sistema eletrônico de vigilância e de
agentes no estabelecimento comercial não torna o agente
completamente incapaz de consumar o furto. Logo, não se
pode afastar a punição, pela configuração do crime
impossível, pela absoluta ineficácia dos meios empregados,
nos termos da Súmula n. 567 desta Corte. Precedentes.
2. O regime prisional fechado é o único cabível para o
inicial cumprimento da pena reclusiva diante do Réu
reincidente e com maus antecedentes, mesmo que a pena
não ultrapasse quatro anos de reclusão. Inteligência da
Precedentes.
Súmula n. 269/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministra
,
AgRg no HC n. 704.885/SC
Laurita Vaz
6a T., DJe
destaquei)
17/12/2021,

III. Detração
Ao analisar a detração penal, a Corte de origem ponderou que
"incabível aplicar-se a diretriz prevista no artigo 387, § 2o, do
Documento eletrônico VDA55902587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:46
Código de Controle do Documento: 1a5e3ecc-dd9a-46d8-9be9-958f8ef58712

Código de Processo Penal, porquanto o regime prisional não foi
fixado com base, exclusivamente, no quantum de sanção
carcerária imposto" (fl. 627).
Como se observa, a defesa confunde dois institutos jurídicos: a
, destinada à aferição
detração penal
apenas do regime inicial
, regida pelos arts. 42 do CP e 387, §
de cumprimento da pena
2o, do CPP, cuja competência de exame é do Juízo de
conhecimento, e a
na execução penal
progressão de regime
(provisória ou definitiva), regida pela Lei de Execuções Penais,
que leva em consideração o entendimento firmado no Tema n.
1.155 do STJ, mas cuja competência de análise é do Juízo da
execução.
No caso, como bem concluiu o Tribunal estadual, em virtude das
e da
, o
circunstâncias desfavoráveis
reincidência do réu
desconto do tempo de prisão provisória, e de eventual medida
constritiva, aplicada não teria o condão de alterar o regime inicial
.
fechado
De acordo com a jurisprudência do STJ, não viola os arts. 42 do
CP e 387, § 2o, do CPP a sentença que deixa de fazer
a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não
teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena
fixado ao réu. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.097.613/PA,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
e
26/2/2024,
28/2/2024 REsp n. 1.843.481/PE,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/12/2021.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser
.
mantida a decisão agravada

Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do embargante
se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55902587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:46
Código de Controle do Documento: 1a5e3ecc-dd9a-46d8-9be9-958f8ef58712

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0195900-8
AREsp 2.156.174 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15036177420198260050 1503617742019826005015036185920198260050
1503617742019826005050000 15036185920198260050
15038433020198260228
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATHAN DO NASCIMENTO PENTEADO
ADVOGADO
: ALAN FEHER ZILENOVSKI - SP379351
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: PRISCILA ROCHA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JONATHAN DO NASCIMENTO PENTEADO
ADVOGADO
: ALAN FEHER ZILENOVSKI - SP379351
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524515038131854542@
2022/0195900-8 - AREsp 2156174 Petição : 2026/0021358-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:14
Código de Controle do Documento: 398C4520-D156-47BE-8DFB-FEDDB6091E95